Tribunal: TJMT
Processo: 0002415-03.2016.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002415-03.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON CESAR ERTEL - CPF: 828.012.829-87 (VÍTIMA), EDNA REGINA FREITAS SIQUEIRA - CPF: 267.867.228-06 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYKON ADORNO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), MAILON ADORNO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MOURÃO FERREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA FORMA TENTADA
- INVIABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA POSSE - DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO - 2)
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
- IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SEGURAS DE QUE O ILÍCITO FOI PERPETRADO EM CONCURSO DE MENORES - 3)
INCIDÊNCIA DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
- IMPERTINÊNCIA - APELANTE QUE NÃO CONFESSOU O DELITO - 4)
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
- AUSÊNCIA DE INTERESSE - REGIME ABERTO JÁ FIXADO EM SENTENÇA - 5)
ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS
- INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM SUBTRAIR COISAS ALHEIAS MÓVEIS E CORROMPER MENOR - RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1) Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão da posse dos objetos subtraídos, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica e desvigiada do objeto material do crime.

2) Não há que se falar em decote da qualificadora do concurso de agentes, uma vez comprovado nos autos que o increpado perpetrou o furto na companhia de menores de idade.

3) Não confessada a autoria do delito, descabe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

4) Uma vez fixada em sentença o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda imposta, carece de interesse recursal pedido defensivo neste ponto.

5) Atua-se de ofício para se proceder ao reconhecimento do concurso formal entre o furto e a corrupção de menor (CP, art. 70), em detrimento do concurso material aplicado em sentença, vez que inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisas alheias móveis e corromper menor.

Apelo desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002415-03.2016.8.11.0037

APELANTE: HUMBERTO MOURÃO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Humberto Mourão Ferreira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002415-03.2016.8.11.0037, cód. 164434, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou como incursos nas penas do
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei nº 8069/90
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituídas por duas restritivas de direitos
; além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal (id. 112944461).

Inconformada, nas razões recursais de id. 112944469, a defesa almeja para a infração penal do furto, o
reconhecimento de sua forma tentada
pois o acusado não obteve a posse mansa e pacífica da
res futitiva
e não saiu da esfera de vigilância da vítima; a
exclusão da qualificadora
reconhecida; a
incidência da atenuante da confissão espontânea
; bem como que seja fixado o
regime inicial aberto
para inicio de cumprimento de pena.

Em contrarrazões vistas no id. 112944471, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento
do apelo, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, conforme ementa assim sintetizada:

“
Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a desclassificação para furto tentado – Impossibilidade – O crime de furto consuma-se com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada – Almejado o afastamento da qualificadora “do concurso de agentes” – Inviabilidade – Qualificadora devidamente caracterizada – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Inocorrência – Réu não confessou a autoria do crime – Modificação de regime – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal – Regime aberto já aplicado pelo juízo de piso – Pelo desprovimento do recurso
” (id. 114283950).

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002415-03.2016.8.11.0037

APELANTE: HUMBERTO MOURÃO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Humberto Mourão Ferreira
incursionando-o pela prática dos delitos previstos no art. 155, §4, inciso II e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, pois segundo procedimento investigatório, no dia 05/04/2016, por volta das 01h20min, no estabelecimento comercial Oficina e Reparadora de Veículos Autor Wetel, localizada na rua São Paulo, n.620, Parque industrial, na comarca de Primavera do Leste/MT, o acusado
em comunhão de esforços e conjunto de vontades com os adolescentes
Maykon Adorno Batista e Mailon Adorno Batista
, subtraíram para si ou para outrem, mediante abuso de confiança, coisa alheia móvel
, consistente em 01 (um) aparelho de FVD com moldura, 01 (um) botão de farol, 01 (um) botão de controle retrovisor, 01 (um) celular LG e 01 (um) fio de entrada auxiliar, totalizando R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais), pertencente à vítima Nilson Cesar Ertel.

Extrai-se ainda da denúncia que na ocasião do fato anterior, o
suspeito corrompeu os menores supracitados, cometendo, juntamente com eles, a prática de infração penal
.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial:

“(...) com a entrada do denunciado e do adolescentes Maykon no interior da empresa, o alarme disparou, tendo a vítima sido avisada do ocorrido e acionado a polícia.
Ao comparecer no local, policiais encontram o adolescente infrator Mailon, o qual relatou que estava vigiando o local para o denunciado HUMBERTO praticar o furto na empresa Auto wetel. Mencionou, ainda, que era a terceira ou quarta vez que comparecia naquele lugar para acompanhar o denunciado na empreitada criminosa.
Em ato continuo, os policiais se dirigiram ao interior da empresa e encontraram o denunciado e o adolescentes infrator Maykon fugindo do local em direção a um matagal, rnomento em que os perseguiram e conseguiram aborda-los, localizando a res furtiva em posse de HUMBERTO (...)”
(id. 112943963).

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente
, com a condenação de Humberto Mourão nas penas do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei nº 8069/90, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

1)
Da pretensa desclassificação do crime de furto consumado para a sua forma tentada

Em relação à pretensão consiste no reconhecimento da forma tentada da infração penal de furto qualificado, ao sustentáculo de que recorrente não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, é cediço que a
melhor sorte não lhe assiste
.

Isso porque, conforme entendimento sedimentado pelo STJ “
em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se
consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
" (AgRg no HC 642.916/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 31/5/2021).

É o que disciplina, inclusive o verbete n.
582 da Súmula do STJ
, aplicável ao furto,
mutatis mutandis
, que
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Nesse mesmo sentido, trago entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – (...) O crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada do bem. Precedentes do STJ (...)
” (N.U 1000095-60.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU – 1. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM RELAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO – IMPROCEDÊNCIA – EFETIVADA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO – DELITO QUE SE CONFIGURA COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA SUBTRAÍDA – PRECEDENTES DO STJ (...) 1. Se o acusado, ao revirar o carro da vítima, pega o dinheiro encontrado dentro da carteira que estava no porta-luvas, colocando-o em seu bolso, com ânimo de assenhoramento, sendo capturado preso ainda dentro do veículo enquanto se abrigava de uma chuva, naquele momento, dada a inversão da posse do bem (teoria da amotio ou da apprehensio), já havia se consumado o delito, sendo desnecessário para essa compreensão que a res furtiva saia da esfera de vigilância do ofendido, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma”
(N.U 0001484-76.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

No caso concreto, restou aperfeiçoada todas as elementares do crime patrimonial em voga, porquanto houve o assenhoramento por parte do apelante, dos bens subtraídos do estabelecimento da vítima Nilson César Ertel, de forma a demonstrar ainda que por breve interstício temporal, a inversão da posse dos objetos, a qual, como visto, prescinde que seja mansa e pacífica ou desvigiada (teoria da
amotio
ou da
apprehensio
)

Nesse sentido, o
ofendido
asseverou em juízo que no dia dos fatos foi avisado por vizinhos que seu estabelecimento comercial estaria sendo furtado, ocasião em que acionou a polícia militar e
esta se deslocou até o local, quando então flagraram o apelante
. Narra também que a
pós a prisão do acusado, dirigiu-se à delegacia e reconheceu o suspeito como sendo um dos seus funcionários, bem como identificou os objetos apreendidos
em sua posse (relatório de mídia, id. 112944476).

Em sintonia com o alegado, o PM
Adão Thiago Souza Oliveira
relatou sob o crivo do contraditório e ampla defesa que no dia dos fatos o apelante deixou um menor como vigia do lado de fora de oficina da vítima, empresa em que este trabalhava, para subtrair determinados bens, mas que ao perceber a chegada dos agentes policiais,
estes adentraram em uma mata que fica aos fundos do estabelecimento, todavia

ainda assim, acabaram sendo abordados quadras acima do local com alguns objetos furtados.
(relatório de mídia, id. 112944476).

De igual modo, o PM
Coester Lopes
relatou ter sido acionado para dar apoio à Policia Civil que já se encontrava em campana para aprender o suspeito, e que de posse da informação que estes haviam pulado o muro do estabelecimento e entrado na mata dos fundos, em rondas pela região,
o increpado foi localizado juntamente com o menor, de posse de uma bolsa com alguns objetos furtados anteriormente
(relatório de mídia, id. 112944476).

Ademais, o
Policial Civil Douglas Lima

Abreu
, acrescenta em audiência que ao abordar o menor Malon, o qual se encontrava em frente ao estabelecimento furtado, este relatou que o a
pelante, seu padrasto, e o outro menor Maykon, adentram no estabelecimento da vítima para efetuar um furto
(relatório de mídia, id. 112944476).

Destarte, comprovada a subtração e a inversão da posse do bem,
incabível
o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada.

2)

Exclusão da qualificadora referente ao concurso de agentes

De igual modo,
não comporta guarida
o pedido de exclusão da qualificadora do concurso de agentes (art. 155, 4º, inciso IV, do Código Penal) porquanto
as peculiaridades do caso concreto não deixam dúvidas que Humberto Mourão Ferreira consumou o crime de furto em concurso dos menores Maykon Adorno Batista e Mailon Adorno.

Conforme ressaltado anteriormente, PM Coester Lopes relatou que o acusado foi localizado juntamente com um menor, de posse de uma bolsa com alguns objetos furtados; já o policial civil Douglas Lima destacou que o menor Malon, abordado em frente ao estabelecimento furtado, disse que o apelante, seu padrasto, e o outro menor Maykon, adentram no estabelecimento da vítima para efetuar um furto.

Neste ponto, importante consignar que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Por tais razões,
mantém-se
, pois, a incidência do concurso de pessoas.

3)

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Neste ponto, mais uma vez
desmerece prosperar
o pleito reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, “d”, do CP), uma vez que o
apelante não em nenhum momento confessou a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória.

Na fase investigativa o mesmo permaneceu em silêncio (id. 112943964), e na fase judicial Humberto Mourão,
refutou os fatos
ao narrar ter saído de sua residência para procurar os menores Mailon e Maikon, e que ao encontrar aquele, parou sua motocicleta e pediu para que ele cuidasse da moto enquanto procurava Maikon, sendo que no momento que ele o encontrou, foi abordado pelos policiais militares. Aduziu também que só tomou conhecimento de sua prisão quando chegou na delegacia.

Em paridade:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO –(...) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE NÃO CONFESSOU O DELITO – (...) Não há que se aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, uma vez que o Réu não confessou a autoria do delito
” (N.U 0002012-17.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

4)
Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

Por sua vez,
carece de interesse recursal
a pretensão defensiva de fixação do regime inicial aberto para inicio de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, haja vista que assim já fixou o magistrado no édito condenatório (id. 112944461).

5)

Concurso de crimes – providência de ofício

De resto,
ainda que de ofício, tem-se por imperioso o reconhecimento do concurso formal próprio
(art. 70 do CP) entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, em detrimento do concurso material aplicado em sentença, uma vez que ambos foram cometidos nas mesmas circunstâncias, mediante apenas uma ação do acusado, que, visando subtrair patrimônio alheio, agiu em conjunto com menores de idade Mailon e Maikon. Inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisas alheias móveis e corromper menores.

Destarte, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente”
. (AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020) – Destaquei.

Portanto, por se tratar
de duas infrações penais
, aplica-se a fração de 1/6 sobre a maior reprimenda,
in casu
, aquela atinente ao crime de furto qualificado, que totaliza a
sanção final
de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculado no mínimo legal,
conservado o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
fixados em sentença, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP) e prestação pecuniária, esta
readequada
para o valor de 02 (dois) salários mínimos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de
Humberto Mourão Ferreira
e, de
ofício
,
reconheço a ocorrência do concurso formal próprio
entres os crimes imputados; por consequência, retifico sua reprimenda final para o
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fixados em sentença, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP) e prestação pecuniária, esta
readequada
para o valor de 02 (dois) salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022